Tribunal: TJMT
Processo: 1006658-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1006658-11.2021.8.11.0000 – Canarana
Agravante: Daniel Tirloni
Agravado: Cofco Brasil S.A.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Daniel Tirloni, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da cautelar antecedente com pedido liminar que moveu em face de Cofco Brasil S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado sob o fundamento de que a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção e crédito dificultaria a ré de reaver o cumprimento dos contratos pactuados entre as partes.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois conforme demonstrou a agravada inseriu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.
Esclareceu que a relação estabelecida entre as partes advém de dois contratos de promessa de compra e venda de soja futura; o primeiro, a entrega do grão seria até a data de 28.0.2021, com o pagamento em 10.03.2021; no segundo contrato, a previsão de entrega do produto era no dia 10.03.2021 e o respectivo pagamento previsto para o dia 15.03.2021. Assevera que diante da falta de grão, não conseguiu manter as contratações de prestação de serviço previstas inicialmente, buscou solucionar amigavelmente com a agravada, não obtendo êxito.
Diante disso, a agravada ingressou com ação de execução de fazer, junto à 38a Vara Cível do Foro Central da São Paulo, inscrevendo seu nome nos órgãos de proteção ao crédito no montante de R$1.479.999,99, motivando o manejo da ação cautelar. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito ativo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Conforme bem salientado pelo magistrado a quo, o próprio agravante afirma que não procedeu a entrega dos grãos, motivando o ajuizamento da ação de execução pela agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 27 de abril de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator